Tribunal: TJMT
Processo: 1031007-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031007-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), LUIZ BENABERTO DE SOUZA - CPF: 004.784.941-06 (AGRAVANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCONSISTÊNCIA TÉCNICA NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ BENEBERTO DE SOUZA contra decisão da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT que determinou a emenda da petição inicial da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário n. 1083280-66.2025.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A. (sucessor do Banco Bradesco S.A.), exigindo a escolha entre o rito da produção antecipada de provas ou o procedimento comum, bem como a apresentação de comprovante de endereço atualizado e endereço eletrônico. O agravante sustenta a adequação da via eleita, a validade da notificação extrajudicial e a necessidade de afastar o formalismo em razão de sua condição de consumidor idoso e hipervulnerável.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ação autônoma de exibição de documentos pode ser proposta pelo procedimento comum, conforme entendimento do STJ;

(ii) estabelecer se a inconsistência técnica da petição inicial, decorrente da referência indevida ao art. 398 do CPC, justifica a determinação de emenda ou o indeferimento da inicial; e

(iii) determinar se a condição de consumidor idoso e hipervulnerável impõe interpretação menos formalista em favor do acesso à prova e à tutela jurisdicional efetiva.

III. Razões de decidir

3. O art. 398 do CPC aplica-se apenas à exibição incidental de documentos, enquanto a ação autônoma de exibição, de natureza satisfativa, deve observar o procedimento comum (arts. 318 e 396 a 404 do CPC), sendo legítima a opção do autor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.803.251/SC, reconhece a plena viabilidade da ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, sem necessidade de urgência ou de caráter preparatório, coexistindo com a produção antecipada de provas.

5. A inconsistência técnica da inicial — menção ao art. 398 do CPC — não compromete a finalidade essencial do ato processual, devendo ser sanada pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC).

6. A determinação de nova escolha procedimental, quando a opção pelo rito comum já se encontra clara e fundamentada, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, que impõe ao magistrado a busca pela solução efetiva do litígio.

7. A condição de consumidor idoso, aposentado e hipervulnerável, cuja renda é comprometida por descontos consignados, exige interpretação teleológica e protetiva do processo, em conformidade com os arts. 5o, XXXII, da CF/1988, e 6o, III, do CDC, assegurando acesso à informação e à tutela judicial efetiva.

8. O indeferimento da inicial, com base em mero equívoco material, implicaria formalismo excessivo e violaria o direito fundamental de acesso à justiça, especialmente em demanda voltada à obtenção de documentos contratuais de empréstimo consignado que afetam verba de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.803.251/SC).

2. A referência incorreta ao art. 398 do CPC em petição inicial não invalida o pedido quando a intenção processual é clara, devendo prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual.

3. A condição de consumidor idoso e hipervulnerável impõe interpretação processual menos formalista, garantindo o acesso à prova e à tutela jurisdicional efetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, III; CPC, arts. 6o, 188, 318, 396 a 404, e 401.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.10.2019, DJe 08.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.867.001/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2020; TJPR, RAI 0047573-76.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque, j. 24.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ BENEBERTO DE SOUZA
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário n. 1083280-66.2025.8.11.0041
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
(posteriormente
BANCO DAYCOVAL S.A.
), que
determinou a emenda da petição inicial sob pena de indeferimento
, exigindo opção procedimental entre produção antecipada de provas ou procedimento comum, além de apresentação de comprovante de endereço atualizado e endereço eletrônico (
vide
ID. 313641361).

Por suas razões recursais de 313641355, a Parte Agravante sustenta, em síntese, que a petição inicial atendeu integralmente aos requisitos do art. 319 do CPC, tendo optado fundamentadamente pelo rito ordinário com base na natureza satisfativa da ação de exibição de documentos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.803.251/SC.

Argumenta que a exigência de nova opção procedimental desconsidera a escolha já realizada e fundamentada na inicial, criando falso dilema entre institutos que coexistem harmonicamente no sistema processual vigente, violando os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Sustenta também que a notificação extrajudicial enviada ao banco foi válida e eficaz, sendo irrelevante que o remetente fosse o escritório de advocacia, uma vez que o advogado age como mandatário legalmente constituído, configurando pretensão resistida após o não atendimento em prazo razoável.

Invoca ainda a condição de consumidor hiper vulnerável (idoso de 62 anos, aposentado por invalidez, com renda comprometida por descontos consignados) que busca conhecer documentos relativos a contrato de empréstimo que gera descontos em sua verba alimentar, defendendo a aplicação de proteção jurisdicional diferenciada.

Por fim, sustenta violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da adequação procedimental, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a viabilidade da ação autônoma de exibição pelo procedimento comum, defendendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela pleiteada.

Com tais argumentos, pugnou,
inicialmente
, pela antecipação da tutela recursal para
reformar liminarmente a decisão agravada
, afastando todas as exigências de emenda e determinando o prosseguimento regular do feito e, no
mérito
, pelo provimento do recurso com o
reconhecimento da adequação da via processual eleita
.

A
tutela recursal antecipada foi parcialmente deferida
(ID. 314807354).

Intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 321351865).

O Juízo de origem prestou informações no ID. 317114643, esclarecendo que a decisão recorrida se fundamentou na necessidade de adequação procedimental e observância aos requisitos formais da petição inicial, considerando que a exordial apresentou inconsistência técnica ao invocar o procedimento comum previsto nos arts. 318 e 396 a 404 do CPC, mas requerer citação com fundamento no art. 398 do mesmo diploma legal, dispositivo aplicável apenas à exibição incidental cujo prazo é de 05 dias, gerando dúvida quanto ao rito processual efetivamente pretendido.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, eis que
deferido o pedido de justiça gratuita
em favor do Agravante (ID. 314807354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, ressai dos autos de origem que
LUIZ BENEBERTO DE SOUZA
ajuizou Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário em face do
BANCO BRADESCO S.A.
(posteriormente
Banco Daycoval S.A.
), postulando a exibição de contrato de empréstimo consignado n. 20199005355000084000 e documentos correlatos que geram descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Da exordial, extrai-se que o Agravante é pessoa idosa, aposentado por incapacidade permanente previdenciária pelo Instituto Nacional do Seguro Social sob o benefício n. 185.216.336-1, auferindo renda mensal de R$ 1.546,13, da qual restam apenas R$ 831,18 líquidos após descontos consignados.

O Agravante alegou na inicial que desconhece os termos do contrato de empréstimo que originou os descontos mensais em seu benefício, tendo encaminhado notificação extrajudicial ao Banco Requerido em 05/06/2025, recebida em 10/06/2025, sem resposta até o ajuizamento da ação.

Requereu, fundamentando-se nos arts. 318, 396 a 404 do CPC e na natureza satisfativa da pretensão, a exibição dos documentos mediante ação autônoma pelo procedimento comum.

O d. Juízo
a quo
determinou emenda à inicial
,
nos seguintes termos:

“Visto.

Intime-se a parte autora, com fundamento no art. 321 do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, emende a exordial, a fim de:

1. Optar pela produção antecipada de provas (art. 381, CPC) ou procedimento comum (art. 318 e 319, CPC)[1], em qualquer caso, no procedimento escolhido, deverá adequar seus pedidos para tanto;

2. Apresentar comprovante de endereço, atualizado e em seu nome, bem como indicar seu endereço eletrônico (e-mail) como determinando no art. 319 do CPC, II do CPC;

Frisa-se que o não cumprimento de quaisquer das determinações acima, ou seja, a emenda incompleta importará no indeferimento da inicial, independente de nova intimação, assim, atente-se a parte autora.

Intime-se. Cumpra-se”

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da adequação da via processual eleita e do cumprimento dos requisitos da petição inicial, especialmente considerando a inconsistência técnica identificada pelo juízo de origem consistente na invocação simultânea do procedimento comum autônomo e do art. 398 do CPC, dispositivo aplicável apenas à exibição incidental.

Pois bem.

Pertinente consignar, de pronto, que as informações prestadas pelo d. Juízo
a quo
mediante Ofício n. 107/2025-GAB (
ID. 317114643)
revelam elemento técnico crucial não explicitado integralmente na decisão agravada, qual seja, que a fundamentação da determinação de emenda se centrou especificamente na inconsistência técnica da petição inicial que, embora invocasse o procedimento comum autônomo previsto nos arts. 318 e 396 a 404 do CPC, requereu citação com fundamento no art. 398 do mesmo diploma legal.

O art. 398 do CPC disciplina exclusivamente a exibição incidental de documento ou coisa no curso de processo já instaurado, estabelecendo prazo de cinco dias para resposta. Este dispositivo, por sua natureza e sistemática, não se aplica à ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, gerando dúvida legítima quanto ao rito processual efetivamente pretendido pelo autor.

Para a ação autônoma satisfativa, a citação deve observar o disposto no art. 401 do CPC, que estabelece prazo de 15 dias quando o documento ou coisa estiver em poder de terceiro, aplicando-se por analogia à parte contrária. A distinção não é meramente formal, considerando que os prazos e procedimentos divergem substancialmente entre a exibição incidental e a ação autônoma.

Reconheço,
portanto, que a inconsistência técnica apontada pelo d. Juízo de origem possui fundamento jurídico
, demonstrando rigor técnico e atenção aos procedimentos legalmente estabelecidos.

Todavia, inobstante a pertinência da observação técnica elaborada pelo d. Juízo
a quo
,
compreendo que a inconsistência identificada não autoriza o indeferimento da petição inicial nem exige nova opção procedimental
, devendo ser corrigida mediante aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas
e da
cooperação processual
que norteiam o sistema processual vigente.

Isso porque, a viabilidade da ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum constitui matéria definitivamente pacificada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.803.251/SC, cujo entendimento merece transcrição pela pertinência temática:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1
Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente
. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal,
possuindo caráter exclusivamente satisfativo
, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973.
A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal
, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp 1.803.251/SC, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 22/10/2019, DJe 08/11/2019; g. n.).

A seu turno, o art. 188 do CPC estabelece que os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir,
reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, preencham sua finalidade essencial
.

Logo, na espécie, a petição inicial, conquanto contenha referência imprópria ao art. 398,
demonstra inequivocamente sua finalidade essencial
, qual seja,
obter a exibição de documentos mediante ação autônoma satisfativa pelo procedimento comum
.

Importa frisar que o princípio da cooperação processual, consagrado no art. 6o do CPC, impõe ao magistrado o dever de auxiliar as partes na superação de óbices processuais, especialmente quando a intenção processual se apresenta clara e inequívoca.

A jurisprudência pátria já enfrentou situações análogas envolvendo inconsistências técnicas em petições iniciais, reconhecendo que a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual deve prevalecer sobre o rigor formal excessivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE CONVERTE O FEITO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTONÔMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A CONVERSÃO EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE DA PARTE AUTORA OPTAR PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. ‘
Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC (...)
’ (AgInt nos EDcl no REsp 1867001/CE agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2020/0063491-0, Ministra Nancy Andrighi, julgado em 10/08/2020). Agravo de instrumento provido.”
(TJ/PR. RAI 0047573-76.2024.8.16.0000, Relator Subst. Des. Luciano Campos de Albuquerque, 15a Câmara Cível. Julgamento: 24/08/2024, DJe: 24/08/2024; g. n.).

Com a devida vênia, compreendo que a exigência de nova opção procedimental, quando a escolha já se encontra fundamentadamente realizada na petição inicial, contraria o dever de cooperação e a primazia do julgamento de mérito:

Não se descuida, ainda, que o art. 319 do CPC estabeleça os requisitos da petição inicial, cujo atendimento constitui pressuposto processual indispensável ao regular desenvolvimento do feito, sendo que a análise sistemática da exordial demonstra o cumprimento substancial destes requisitos.

A petição inicial indica o juízo competente, qualifica adequadamente as partes com nome, estado civil, profissão, CPF, endereço residencial e domicílio, expõe os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, formula pedidos específicos e determinados, atribui valor à causa, indica as provas pretendidas e manifesta expressa dispensa de audiência de conciliação.

No caso concreto,
denoto que a exigência de apresentação de comprovante de endereço atualizado em nome do autor e de indicação de endereço eletrônico próprio
,
quando a petição já contém endereço residencial completo e endereço eletrônico do advogado constituído
,
configura formalismo que pode ser relativizado à luz dos princípios processuais aplicáveis
.

Uma vez mais, com a devida vênia, tenho que a mera irregularidade na referência ao dispositivo legal aplicável à citação, conquanto tecnicamente inadequada, não justifica a determinação de emenda para nova opção procedimental quando a escolha pelo procedimento comum autônomo se apresenta clara e inequivocamente fundamentada na petição inicial.

Destaca-se, por oportuno, que a referência ao art. 398 do CPC constitui equívoco material que não contamina a pretensão deduzida, sendo perfeitamente corrigível mediante aplicação subsidiária do art. 401 do mesmo diploma legal, que disciplina especificamente a citação na ação autônoma de exibição de documentos.

Portanto,
os elementos constantes da petição inicial
, analisados sob a ótica da
instrumentalidade das formas
e da
finalidade essencial dos atos processuais
,
são suficientes para o regular prosseguimento do feito
, não se justificando a exigência de emenda sob pena de indeferimento.

Outrossim, a situação processual revela peculiaridade que merece consideração na solução da controvérsia, qual seja, o Autor/Agravante é
consumidor em situação de hipervulnerabilidade
, caracterizada pela condição de
pessoa idosa
,
aposentado por incapacidade permanente previdenciária
, com
renda mensal inferior a 02 salários mínimos
substancialmente comprometida por descontos consignados.

A pretensão deduzida na origem busca conhecer os termos do contrato de empréstimo consignado que gera descontos mensais em verba de natureza alimentar, após tentativa frustrada de obtenção administrativa mediante notificação extrajudicial encaminhada ao banco e recebida em 10/06/2025 sem resposta até o ajuizamento da ação.

Nessa perspectiva, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, inc. III, estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, de modo que a imposição de óbices processuais desproporcionais ao acesso aos documentos contratuais contraria esta proteção legal, especialmente considerando a situação de vulnerabilidade acentuada do consumidor idoso e hipossuficiente economicamente.

Não se ignora que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor constitui corolário do reconhecimento constitucional da defesa do consumidor como direito fundamental previsto no art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, impondo ao Poder Judiciário a adoção de interpretação que favoreça o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Acresce-se a isso o fato incontroverso de que os descontos consignados continuam sendo realizados mensalmente durante a tramitação processual, circunstância que reforça a urgência na obtenção dos documentos para verificação da regularidade contratual e eventual adoção das medidas judiciais cabíveis.

Diante das considerações expendidas,
compreendo que a decisão agravada
,
ainda que fundamentada em aspecto técnico pertinente identificado pelo d. Juízo de origem
,
merece reforma para permitir o regular prosseguimento do feito mediante correção da impropriedade técnica sem necessidade de emenda à petição inicial
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ BENEBERTO DE SOUZA
, confirmando a tutela de urgência concedida liminarmente, para
reformar a decisão agravada
e
determinar o regular prosseguimento

da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário n. 1083280-66.2025.8.11.0041
,
pelo procedimento comum previsto no art. 318 do CPC, com aplicação subsidiária dos arts. 396 e seguintes, especialmente do art. 401
que disciplina a citação na ação autônoma de exibição, determinando-se que o juízo de origem proceda à citação da Parte Requerida no prazo de 15 dias para apresentar resposta ou exibir os documentos solicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025